Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030613-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CORREA DA COSTA - CPF: 127.251.881-72 (RECORRENTE), ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 060.190.681-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESILIÇÃO DE CONTRATO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO INEFICAZ.
RECUSA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO EVIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
ASTREINTE
S
. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO
NÃO

PROVIDO.

1. Os contratos financeiros, como os de conta corrente, cartão de crédito e alguns contratos de seguro, possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral depende de prova inequívoca da prévia notificação. Mesmo que o consumidor se encontre inadimplente, a instituição financeira deve notificá-lo expressamente quando da resilição de seus contratos. Os efeitos do contrato somente cessam após a notificação.

2
. A recusa de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, em compra presencial, que provoca constrangimento ao consumidor, gera dano moral.

3
. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o constrangimento público sofrido, a indenização arbitrada na sentença em
R$
3
.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4
.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento.

A multaestabelecida em R$2.000,00para o caso de descumprimento de
obrigação de fazer o desbloqueio do cartão de créditoé razoável e deve ser mantida
.

5
.
Recurso conhecido
não

provido.

6
.

Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1030613-97.2023.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido
:

JOAO CORREA DA COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO CORREA DA COSTA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BRADESCARD S.A.

Noticiou
que: a) é
cliente
da
parte

reclamada
e que
utiliza
de
seu

cartão
de
crédito
; b)
suas

contas

estão

adimplentes
, mas no
dia
28/05/2022
teve

uma

transação

recusada

em
um
supermercado
; c) o
aplicativo
do
cartão

não

abria
; d)
tentou

entender
o
ocorrido
de forma
administrativa
, mas
todas

os

canais

não

lhe

respondia
m
; e
e
)
precisou

deixar

suas

compras
no
supermercado
, pois
não

tinha

outra
forma de
pagamento
e
por
ser
idoso
,
suportou
profunda
frustração
.

Sentença

proferida
no ID192050768
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
, visto que
não

foram

apresentados

indícios
de que
foi

legitimo
o
bloqueio

preventivo
do
cartão
de
crédito
. b) o
dano
moral é
devido
; c)
o
valor
indenizatório

na

quantia
de R$3.000,00 é
suficiente
para
compensar
o
dano
moral
suportado
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito
,
determinando
o
desbloqueio
do
cartão
, sob
pena
de
multa

diária
de
multa

fixa
de R$2.000,00 e a
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dano
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID192050776
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
inexiste

conduta

ilícita
, pois
houve
um
bloqueio

preventivo
no
cartão
da
parte

reclamante
com o
objetivo
de
evitar

fraude
; b)
tentou

entrar

em

contato
com a
parte

reclamante
para
validar

alguns

transações
, mas
por

não

ter

conseguido

contato
,
acabou

mantendo
o
bloqueio
do
cartão
; c)
não

existe

prova
do
abalo

psicológico
que
possa

justificar

uma

indenização

por

danos

morais
; d)
o
valor
fixado

na

sentença
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
; e)
o
valor da
multa

astreinte

fixada
para a
obrigação
de
fazer
se
apresente

abusiva
e
deve
ser
adequada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial

ou

subsidiariamente
a
redução
do quantum
indenizatório
e da
multa

astreinte
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Resilição de contrato renovável automaticamente sem notificação.

Os contratos financeiros, como os de conta corrente, cartão de crédito e alguns contratos de seguro, possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 473 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. O encerramento do contrato de
conta-corrente
, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1478859/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

Assim sendo, mesmo que o consumidor se encontre inadimplente, a instituição financeira deve notificá-lo previamente quando da resilição para que efetivamente cessem os efeitos do contrato.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há prova de que a parte reclamante foi previamente notificada da rescisão contratual, logo, para todos os efeitos jurídicos, o contrato ainda continua vigente.

Neste sentido, a recusa de atendimento
,
com contrato vigente, caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A recusa de pagamento por meio de cartão de crédito
, em compra presencial, provoca constrangimento público e gera dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA NÃO AUTORIZADA - EXISTÊNCIA DE LIMITE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE OUTRA FORMA - COMPRA/SERVIÇO PAGO PELO FILHO - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 4. A reprovação da compra, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando não comprovado pela instituição bancária que a recusa se deu por suspeita de fraude, mas sim como se saldo não houvesse o consumidor, majorando o constrangimento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037773-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS RECUSADAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local. (...) 4.
A recusa injustificada de pagamento por meio de cartão de crédito, o que restou comprovado nos autos, com a exposição do consumidor à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004631-79.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)

No caso concreto, a parte tentou
utilizar seu cartão em compra presencial,
com limite,
mas não obteve sucesso.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência
nesses casos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE LIMITE NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA
PRÉVIA
, COM A CONFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A compra não autorizada pelo cartão de crédito, havendo limite disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento. Caracterização do dano moral. Compensação financeira (R$ 4.770,00) adequadamente arbitrada. 2. A hipótese envolve responsabilidade contratual e, como tal, os juros moratórios devem ser fixados a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. 3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJ-PE - AC: 5136492 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)

Frise-se que o bloqueio não é negado pela parte recorrente, mas, ao contrário, é expressamente confirmado, o que caracteriza o ilícito, conforme já fundamentado no tópico anterior deste voto.

Aliás, o recorrente tenta justificar o bloqueio em razão de suposta medida preventiva para evitar fraude, mas acaba confessando o real moti
vo
:
“
foi lançado um bloqueio na conta que é inserido automaticamente no sistema quando não é identificado o pagamento da fatura até o vencimento ou quando o pagamento é menor que o valor mínimo da fatura. Sendo assim, verificamos que a parte recorrida possui débitos em aberto no valor de R$ 19,42”.
(ID 2300535685,
p. 5).

Não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, na qual o fornecedor não soluciona
administrativamente
a reclamação que facilmente seria
resolvida
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO IMOTIVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA. TENTATIVA DE COMPRA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. A responsabilidade pela má prestação de serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
O bloqueio injustificado do cartão de débito do consumidor, sem que haja prévia comunicação configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT 10009247620218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/09/2022)

Tal conduta estimula o crescimento desnecessário do número de demandas, onerando a sociedade e
Poder Judiciário
. Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor, o que não se viu.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a existência de limite, a compra ser presencial, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
)
é módico e
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Valor da
s

astreinte
s
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

preconiza
o
artigo
537, § 1o, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a

requerimento

da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de

transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.

O

acórdão

recorrido
,

ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
da
astreinte
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Observa
-se que
a

obrigação
de
fazer

consiste

no desbloqueio de cartão de crédito e o

seu
descumprimento

pode

ocasionar

prejuízo
à
parte

reclamante
,
já
que se
trata
de
idoso
,
situação

que
justifica
a
fixação
da
multa
.

De outro lado, o valor estabelecido
(
R$2.000,0
0)
não se mostra excessivo, ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, tratando-se de montante fixo e não diário.

Portanto
,
entendo
que
a

astreinte

fixada

em

R$2.000,00
,
no
caso

concreto
,
é
razoável
e
deve
ser
mantida
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024